Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E RAZÕES NO PRAZO DE 20 DIAS. CRIME DE DIRIGIR AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. ART. 309 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e condenou o acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. A Defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição do Acusado com base no reconhecimento da atipicidade da conduta (ausência de prova do perigo concreto) e, subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o Apelante não é reincidente específico.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
4. Em virtude de a parte ré ser patrocinada pela Defensoria Pública, esta detém o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo. Desse modo, dentro do prazo recursal de 20 (vinte) dias, o interessado deve interpor a apelação e juntar as suas razões, isto pelo fato de a previsão inserta no artigo 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior (na instância superior), não ser aplicável aos Juizados Especiais, porque diverge do procedimento expresso da Lei 9.099/95 (artigo 82, § 1o).
5. A Defensoria Pública teve ciência da sentença em 15/05/2023, já protocolizando petição de interposição de recurso de apelação, sem anexar as razões recursais e, em 05/06/2022, antes de escoado o prazo recursal, houve a apresentação das razões recursais. De qualquer forma, não houve a aplicação do art. 600, § 4o, do CPP, já que o recurso e as razões foram apresentados apenas na primeira instância. Preliminar rejeitada.
6. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos.
7. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu dirigia motocicleta, em via pública na cidade administrativa de Sobradinho II, na data de 05/02/2023, por volta das 16:00h, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, fazendo manobras arriscadas, quando ocasionou perigo concreto.
8. O depoimento judicial das testemunhas Rafael e Jositor encontram-se coesos e coerentes com os elementos de prova e aptos a demonstrar que o acusado dirigia motocicleta sem a devida habilitação, efetuando manobras perigosas.
9. O perigo concreto restou devidamente comprovado nos autos tendo em vista a condução da motocicleta apenas com uma das rodas ao solo, assumindo o risco de colidir com os demais veículos que transitavam na via.
10. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do Art. 309 da Lei 9.503/1997, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada.
11. Insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior, o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa.
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não sendo o caso de insuficiência de provas.
13. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.